Tribunal: TJDFT
Processo: 0719664-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 94.0008514-1, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A., BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABIILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ABATIMENTO RELATIVO AO PROAGRO. DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO CDC.
1. Não há necessidade de o magistrado se manifestar expressamente sobre os artigos prequestionados, contanto que enfrente as questões jurídicas aplicáveis no caso em concreto.
2. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural.
3. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário.
4. O chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença.
5. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal como é o caso do Banco do Brasil S.A. são processados e julgadas pela Justiça Estadual.
6. Devem ser abatidos do cálculo da liquidação individual da sentença coletiva os valores pagos pela União pelo PROAGRO.
7. Se o laudo pericial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos, como de fato ocorreu, e considerando-se que o mesmo se reveste de imparcialidade, correta a decisão do juízo a quo que homologa seus cálculos, mesmo que divergentes dos cálculos encontrados pela instituição financeira/agravante.
8. O CDC é aplicável as instituições financeiras, nos termos do enunciado de Súmula 297, do CDC, sendo certo que a determinação de inversão do ônus da prova, por si só, não se revela capaz de gerar dano à agravante.
9. Agravo de instrumento não provido.